Tribunal: TJDFT
Processo: 0725424-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. BIS IN IDEM. CUMULAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. 20%. ERRO MATERIAL. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar os vícios apontados e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. Não há que se falar em contradição, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2.1. Os embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução equivalendo, portanto, a fases processuais distintas, o que permite a cumulação da fixação de honorários nas duas ações sem que isso configure bis in idem. Precedentes.
3. Fixado entendimento em sede de recurso especial analisado sob a sistemática dos repetitivos no sentido de que, ainda que permitida cumulação de fixação de honorários na execução e nos embargos à execução, necessário que o valor total limite-se aos 20% previsto no Código de Processo Civil. REsp 1.520.710/SC.
3.1. No caso dos autos foram fixados honorários advocatícios nos embargos à execução no percentual de 15% (quinze por cento), de forma que na execução restam limitados à 5% (cinco por cento), sendo necessária a minoração dos honorários anteriormente fixados.
4. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão reformado.